Tribunal: TJDFT
Processo: 0739048-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e erro material. Vícios não configurados. Litigância de má-fé não configurada. Presquestionamento. Embargos de declaração não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou recurso anteriormente manejado, suprimindo omissão pontual sem alterar o resultado do julgamento.
2. Alegação de omissão e erro material quanto à distribuição da sucumbência e ao reconhecimento da improcedência do pedido de danos materiais.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: i) verificar se o acórdão embargado incidiu em erro material e omissão; ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais explicitados pela parte embargante para fins de prequestionamento; iii) avaliar se a postura do embargante se caracteriza como protelatória, apta a ensejar a aplicação da multa dos arts. 80 e 81, ambos do CPC.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
5. O erro material corrigível por embargos de declaração abrange inexatidões ou erros de cálculo, conforme dispõem os arts. 494, I, e 1.022, III, do CPC, sendo passível de correção imediata, sem alterar o resultado do julgamento, hipótese que não se verifica no presente caso.
6. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1, do CPC.
7. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
9. Descabe a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, do CPC, ou por litigância de má-fé, quando verificado que a oposição dos embargos de declaração decorreu de legítimo exercício do direito de recorrer.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, 489, 494.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.